Tribunal: STF
Processo: Rcl 41101
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Airton Alarenga Filho, contra decisão que negou a progressão de regime de cumprimento de pena proferida nos Autos 0002303-86.2017.8.26.0520.
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Da pesquisa realizada no sítio eletrônico do TJSP, nota-se que há decisão em favor do autor, concedendo-lhe o regime aberto de cumprimento de pena, nos seguintes termos:
    “Trata-se de pedido de progressão ao regime aberto formulado pelo sentenciado Airton Alvarenga Filho, RG: 195543452, RJI: 170084367-97, recolhido na Penitenciária "Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra" - Tremembé I, manifestando-se desfavoravelmente ao i. Representante do Ministério Público, alegando não preencher os requisitos subjetivos.  Relatado. DECIDO.
     Verifica-se dos autos que há pedido de realização do exame criminológico (nos moldes da Portaria nº 31, de 13 de setembro de 2016, do DEECRIM-9ª RAJ). 
    No entanto, é notória a situação de excepcionalidade vivenciada atualmente a nível global, não estando a população carcerária imune a este estado de exceção, assim como os profissionais e agentes penitenciários atuantes no sistema. Impõem-se, pois,adoção de medidas e providências, consoante recomendado pelas autoridades sanitárias e governamentais, na tentativa de evitar-se disseminação e contágio do novo vírus Corona (COVID-19), sobretudo pela potencialidade letal do mesmo.
    Nesse contexto, destacam-se as disposições contidas na Recomendação n. 62 e na Resolução n. 313, ambas do Conselho Nacional de Justiça, bem como no Provimento n. 2549, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ainda, a solicitação da Secretaria de Administração Penitenciária, através de sua Coordenadoria local (COREVALI), levada a efeito via e-mail aos 01.04.2020, pelo Sr. Coordenador, Nestor Pereira Colete Junior, que acolho.
     Assim, considerando as atuais circunstâncias e a fim de resguardar a saúde de todos os envolvidos na questão, notadamente no âmbito do sistema prisional paulista,estão dispensados, neste período e até que se restabeleça a normalidade neste estado de coisas, os exames criminológicos para todos os casos submetidos a esta esfera jurisdicional.
    Quanto à benesse pretendida, entendo que para o presente caso seja dispensável a referida avaliação conjunta.
    Com efeito, o sentenciado mantém boa conduta carcerária, possui situação processual definida, cumpriu mais de 1/6 do saldo de sua pena (cálculo de págs. 438/439) e não registra falta disciplinar durante o cumprimento da reprimenda ora em execução, preenchendo assim os requisitos objetivo e subjetivos exigidos pela Lei 7.210/84, para a obtenção do benefício.
    Não é demais destacar que, outrora avaliado, o reeducando obteve parecer favorável no exame criminológico realizado (págs. 407/429).
    Vale salientar, ainda, que a extensão da pena, por maior que seja, não pode ser considerada, por si só, como obstáculo à concessão de benefícios em sede de execução penal.
    Em face do exposto e pelo que mais dos autos consta, CONCEDO ao sentenciado o REGIME ABERTO (Processo nº 0000422-08.2016.8.26.0618), designando sua residência como local de cumprimento do restante de sua pena, até que se designe outro local adequado, devendo serem observadas as seguintes condições:
    1-comparecer trimestralmente ao CAEF para informar sobre suas atividades; "o expediente forense presencial encontra-se suspenso, ficando prorrogado o comparecimento para quando do retorno das atividades normais do Poder Judiciário e CAEF, a ser acompanhado pelo sitio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça, Diário de Justiça Eletrônico ou na ocorrência de intimação para o ato";
    2-obter ocupação lícita, desde que apto(a) ao trabalho;
    3-permanecer em sua residência durante o repouso, no período compreendido entre 20h00 e 06h00, salvo com autorização judicial;
    4-não mudar da Comarca sem prévia autorização do juízo;
    5-não mudar de residência sem comunicar o juízo;
    6-não frequentar bares, casas de jogo e outros locais incompatíveis com o benefício.
     Servirá a cópia desta decisão como ofício ao diretor da unidade prisional,solicitando a realização da advertência do sentenciado, que deverá ser liberado logo em seguida, salvo se houver impedimento.
    Após a liberação do sentenciado, o Diretor do estabelecimento prisional deverá encaminhar a este Juízo informação sobre a liberação, acompanhada de uma via do termo de advertência, via e-mail.
    Posteriormente, deverá essa Serventia verificar o endereço declarado pelo(a) executado(a) e, em obediência à Resolução n. 783/2017 do Órgão Especial do Eg. Tribunal de Justiça, encaminhar o processo de execução criminal à unidade competente (Vara de Execuções Criminais da comarca do endereço declarado).
    Ciência ao Ministério Público.
    Intimem-se.
    São José dos Campos, 14 de maio de 2020 “
    5. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. 
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. 
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator